Tribunal: STJ
Processo: 0303733-67.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1026772 - MS (2025/0303733-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RENE GIMENEZ PEDROSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
FURTO
QUALIFICADO
TENTADO.
HABEAS
CORPUS
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
MATÉRIA
NÃO
DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As instâncias antecedentes não analisaram a questão relativa ao
reconhecimento fotográfico do agravante, de maneira que é inviável a
apreciação das alegações defensivas pelo Superior Tribunal de Justiça,
uma vez que as instâncias antecedentes não apresentaram o
delineamento fático imprescindível para o deslinde da controvérsia
apresentada.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51373111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:53
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 6f8968b0-378e-442b-8946-70bc5d8c41ef

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51373111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:53
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 6f8968b0-378e-442b-8946-70bc5d8c41ef

AgRg no HABEAS CORPUS No 1026772 - MS (2025/0303733-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RENE GIMENEZ PEDROSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
FURTO
QUALIFICADO
TENTADO.
HABEAS
CORPUS
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
MATÉRIA
NÃO
DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As instâncias antecedentes não analisaram a questão relativa ao
reconhecimento fotográfico do agravante, de maneira que é inviável a
apreciação das alegações defensivas pelo Superior Tribunal de Justiça,
uma vez que as instâncias antecedentes não apresentaram o
delineamento fático imprescindível para o deslinde da controvérsia
apresentada.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
RENÉ GIMENEZ PEDROZA interpôs agravo regimental contra decisão da
Presidência desta Corte, nos termos do art. 258 do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus
substitutivo de recurso especial impetrado em razão de acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Mato Grosso do Sul, no julgamento da Apelação n. 0802578-
30.2023.812.0019.
Documento eletrônico VDA50995549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:43:06
Código de Controle do Documento: 09fa15ac-d06e-4ce1-9bce-02fc8a602a5d

Em 21 de maio de 2023, o agravante, em concurso com o corréu Vanderson
Peixoto Falcão, tentou subtrair um relógio medidor de energia elétrica. O furto somente
não se consumou por circunstâncias alheias às vontades dos agentes, pois a vítima
percebeu a movimentação na área externa de sua casa e interrompeu a ação.
Encerrada a instrução, o agravante foi condenado a 9 meses de reclusão, em
regime semiaberto, mais 3 dias-multa, pelo crime previsto no art. 155, § 4o, inciso IV, na
forma do art. 14, inciso II, do Código Penal. A sentença foi integralmente mantida pelo
Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso de apelação (e-STJ, fls. 20-27).
O
busca anular a sentença condenatória sob a alegação de que o
habeas corpus
reconhecimento fotográfico do agravante ocorreu sem que fossem observadas as
formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal. Assevera que as demais provas
são insuficientes para dar suporte à condenação. Desse modo, a defesa requer a
concessão da ordem para absolver o agravante.
A Presidência desta Corte indeferiu liminarmente o
(e-STJ, fls. 48-50).
writ
Nas razões deste agravo, a defesa reitera as alegações de que a autoria
somente se sustenta no reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com as
formalidades estabelecidas no art. 226 do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, requer a reconsideração da decisão agravada ou,
subsidiariamente, a apresentação deste feito ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e preenche os demais requisitos formais
exigidos pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil e art. 258 do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça. No entanto, não obstante os esforços dos agravantes, não
constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão, cujos fundamentos devem ser
preservados.
O agravante foi condenado pelo crime de furto qualificado, na modalidade
tentada. A autoria, de acordo com o Tribunal de Justiça, foi comprovada pelo
depoimento do corréu Vanderson e pela vítima, que reconheceu o agravante.
O Tribunal de Justiça, ao reexaminar o caderno processual, não detalhou a
maneira como foi realizado o reconhecimento do agravante, limitando-se a afirmar que,
em casos como esse, a palavra da vítima merece ser recepcionada com especial valor
(e-STJ, fl. 24), tendo em vista a escassez de elementos que
para a elucidação dos fatos
atestem a autoria delitiva em crimes dessa natureza.
Documento eletrônico VDA50995549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:43:06
Código de Controle do Documento: 09fa15ac-d06e-4ce1-9bce-02fc8a602a5d

Desse modo, inviável a apreciação das alegações defensivas pelo Superior
Tribunal de Justiça, uma vez que as instâncias antecedentes não apresentaram o
delineamento fático imprescindível para o deslinde da controvérsia apresentada.
Com efeito, "é vedada a apreciação
da pretensão defensiva, sob
per saltum
pena de supressão de instância, uma vez que compete ao Superior Tribunal de Justiça, na
via processual do
, apreciar ato de um dos Tribunais Regionais Federais ou
habeas corpus
dos Tribunais de Justiça estaduais (art. 105, inciso II, alínea a, da Constituição da
República)" (EDcl no HC n. 609.741/MG, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe
).
15/9/2020
29/9/2020
No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso em habeas corpus, no qual se alegava nulidade do
reconhecimento fotográfico, ausência de fundamentação do decreto de
prisão preventiva e falta de contemporaneidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática do
relator, que negou provimento ao recurso em habeas corpus, afronta o
princípio da colegialidade e se há nulidade no reconhecimento
fotográfico, ausência de fundamentação na prisão preventiva e falta de
contemporaneidade.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática do relator não afronta o princípio da
colegialidade, pois o agravo regimental permite que a matéria seja
apreciada pela Turma.
4. A nulidade do reconhecimento fotográfico não foi analisada pela Corte
estadual. Tal situação obsta o exame da matéria diretamente por este
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
5. Foi constatada a existência de indícios suficientes de autoria, tomando
como base as investigações realizadas no âmbito da segunda fase da
Operação Falsus.
6. Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente
da materialidade e autoria, mas apenas indícios dessa última e prova da
existência do crime, o que restou verificado na hipótese.
7. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta das
condutas e na necessidade de garantir a ordem pública, interromper
atividades criminosas e assegurar a instrução criminal.
8. A contemporaneidade da prisão preventiva foi justificada pela
continuidade das atividades criminosas e pela necessidade de interromper
a atuação da organização criminosa.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática do relator não afronta o
princípio da colegialidade quando o agravo regimental permite
apreciação pela Turma. 2. A prisão preventiva pode ser decretada com
base na gravidade concreta das condutas e na necessidade de garantir a
ordem pública. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva é
Documento eletrônico VDA50995549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:43:06
Código de Controle do Documento: 09fa15ac-d06e-4ce1-9bce-02fc8a602a5d

justificada pela continuidade das atividades criminosas e pela
necessidade de interromper a atuação da organização criminosa".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; Lei n. 12.850/2013, art.
2o; CP, arts. 155, 297, 304, 61, 71, 29, 69.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 485.393/SC, Rel.
Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC
28/3/2019
607.055/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
, DJe
; STF, HC n. 95.024/SP, Primeira Turma,
09/12/2020
16/12/2020
Rela. Mina. Cármen Lúcia, DJe de
.
20/02/2009
(AgRg no RHC n. 213.758/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/6/2025
26/6/2025

Não se pode descurar, por fim, que admitir a análise direta por esta Corte de
eventual ilegalidade não submetida ao crivo do Tribunal de origem denotaria patente
desprestígio às instâncias ordinárias e inequívoco intento de desvirtuamento do
ordenamento recursal ordinário, o que efetivamente tem se buscado coibir.
Desse modo, as pretensões formuladas não encontram amparo na
jurisprudência desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se
constata qualquer constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de
.
habeas corpus
Assim, diante das razoes apresentadas no
agravado, acima reiteradas,
decisum
a este agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
RELATOR
Documento eletrônico VDA50995549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:43:06
Código de Controle do Documento: 09fa15ac-d06e-4ce1-9bce-02fc8a602a5d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.026.772 / MS
Número Registro: 2025/0303733-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08025783020238120019 8025783020238120019
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: RENE GIMENEZ PEDROSA
CORRÉU
: VANDERSON PEIXOTO FALCAO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RENE GIMENEZ PEDROSA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA51240502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:24
Código de Controle do Documento: d552ea97-ef62-4f97-8cdd-5bc4b6a6d226

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:24
Código de Controle do Documento: d552ea97-ef62-4f97-8cdd-5bc4b6a6d226